Tribunal: TJSP
Processo: 1508934-67.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508934-67.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GUILHERME NIES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao apelo do Ministério Público e deram provimento parcial ao apelo
de Guilherme Nies, unicamente para reduzir suas penas para 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão mantido o regime inicial semiaberto e a substituição
por penas restritivas de direitos e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no
1508934-67.2020.8.26.0228
São Paulo
Apelantes/Apelados:
Guilherme
Nies
e
Ministério Público
42.796
1. Guilherme Nies foi condenado, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ao
cumprimento das penas de 04 (quatro) anos de reclusão em
regime inicial semiaberto e pagamento de 400 (quatrocentos)
dias-multa, calculados no mínimo legal (fls. 148/150). Apelam
acusação e defesas em busca de reforma da sentença. Em
síntese, o órgão ministerial aduz que a pena-base deveria ter sido
exasperada também em razão da natureza das drogas, cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
3
crack, e de o acusado ter personalidade distorcida, vez que
acessou uma página do Facebook enquanto aguardava a
audiência. Acrescenta que apenas a quantidade de drogas foi
utilizada para a compensação com a confissão e a menoridade
relativa e, assim, a natureza e a personalidade do réu não devem
ser completamente abatidas, elevando-se a pena na segunda
fase da dosagem. Por fim, assevera que o acusado não faz jus à
causa de diminuição que lhe foi aplicada, pois o local era
conhecido como ponto de tráfico e o réu não poderia ali atuar
sem a conivência dos traficantes superiores na hierarquia do
crime. Acrescenta que a quantidade de droga apreendida
também afasta o redutor. Salienta, ainda, que o réu responde a
processo por furto e tem passagens pela Vara de Infância e
Juventude. Por fim, alega que o réu afirmou que trabalhava para
o tráfico, recebendo R$300,00 para transportar as drogas.
Requer (i) o aumento da pena nos mencionados termos, (ii) a
fixação do regime fechado para início do cumprimento da sanção
reclusiva, (iii) o afastamento de sua substituição por penas
restritivas de direito e (iv) a decretação da prisão cautelar (fls.
167/189). Por sua vez, o acusado alega, em síntese, a minorante
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
4
aplicada em seu patamar máximo, vez que o acusado é primário,
não possui antecedentes criminais, é relativamente menor de
idade e confessou a prática do crime. Alega que o regime
semiaberto foi imposto sem apresentação das razões para tal,
devendo ser modificado para o aberto, diante das circunstâncias
judiciais favoráveis. Requer a aplicação da causa de diminuição
do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 na fração de 2/3 e a fixação
de regime inicial aberto para cumprimento da pena corporal (fls.
250/260).
Os
recursos
foram
processados
regularmente, tendo sido apresentadas contrarrazões pelas
partes (fls. 238/248 e 266/287). O parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça foi pelo provimento parcial do recurso acusatório e
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 293/327).
2. Segundo a denúncia (fls. 81/83), nas
condições de tempo e local descritas, o réu trazia consigo, para a
entrega a consumo de terceiros, 186 porções de Cannabis Sativa
L. contendo a substância entorpecente tetrahidrocannabinol
(THC) vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido
de 2.043,2 gramas; 667 porções de Cannabis Sativa L. contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
5
a
substância
entorpecente
tetrahidrocannabinol
(THC)
vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido de
254,4 gramas; 442 porções de cocaína, com peso líquido de 61,2
gramas; 702 porções de cocaína, com peso líquido de 457,6
gramas; 12 porções de cocaína, com peso líquido de 11,7
gramas; 1620 porções de cocaína em forma de crack, com peso
líquido de 552,3 gramas; 68 porções de Cannabis Sativa L.
contendo a substância entorpecente tetrahidrocannabinol (THC)
vulgarmente conhecida como “haxixe”, com peso líquido de 10,1
gramas; 6 comprimidos de anfetamina, com peso líquido de 1,6
gramas; drogas que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Conforme apurado, se encontrava pelo local dos
fatos segurando duas sacolas e caminhando sentido viela
“Jasmim”, ocasião em que, ao passar próximo a uma
aglomeração de pessoas, foi avistado por policiais militares que
realizavam patrulhamento ostensivo pela via pública. Ato
contínuo, ao perceber a presença das motocicletas policiais,
Guilherme largou as referidas sacolas tentando ludibriar os
policiais, porém, foi prontamente abordado pelos milicianos. Em
seguida, durante revista pessoal, os policiais nada localizaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
6
com
Guilherme.
Entretanto,
ao
verificarem
as
sacolas
encontradas ao seu lado, os policiais localizaram em seu interior,
as diversas porções de substâncias entorpecentes inicialmente
descritas. Informalmente indagado pelos policiais sobre as
drogas, Guilherme negou que as substâncias entorpecentes
fossem suas, mesmo ciente que os policiais o divisaram
carregando as sacolas com as drogas. Nesse cenário, Guilherme
foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.
Em solo policial, perante a autoridade policial, Guilherme optou
por permanecer em silêncio. Analisando as circunstâncias da
abordagem, as drogas separadas em porções e prontas para a
comercialização,
bem
como
os
demais
elementos
que
culminaram na prisão do denunciado, evidenciam que o destino
dos entorpecentes era a traficância.
3. Deve ser negado provimento ao apelo
acusatório e dado parcial provimento ao recurso defensivo.
A responsabilidade criminal de Guilherme
pelo delito de tráfico de drogas foi comprovada sem sombra de
dúvidas e não foi impugnada pelas partes, que se restringiram a
atacar apenas aspectos relacionados à aplicação das penas. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
7
esta razão, passa-se diretamente à análise do objeto recursal.
4. Deve ser negado o pedido ministerial de
exasperação da pena-base, com base na personalidade do
agente e na natureza das drogas apreendidas.
A eventual prática de falta disciplinar durante
o período de prisão preventiva poderá ensejar consequências no
âmbito da execução da pena, nos termos da Lei de Execução
Penal, sendo vedada sua dupla valoração também na aplicação
da reprimenda, sob pena de bis in idem. Por oportuno, registre-se
que já foi instaurado o procedimento cabível (fls. 145/147 e
200/237).
Na
mesma
esteira,
a
natureza
(ou
nocividade) das drogas é circunstância já considerada pelo
legislador ao fixar as margens penais em quantidades elevadas
(cinco a quinze anos de reclusão) e não pode ser novamente
sopesada quando da aplicação da reprimenda. Já decidiu o
Supremo Tribunal Federal: “[a] circunstância judicial
mal
causado pelo tóxico
valorada negativamente pelo juízo
sentenciante é ínsita à conduta delituosa, incorporada ao próprio
tipo penal, não podendo, pois, ser utilizada como elemento hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
8
a proporcionar a majoração da reprimenda, sob pena de
indesejado bis in idem. II No caso sob exame, o intuito de obter
lucro fácil também está contido na conduta de comercializar a
droga, de modo que não cabe invocá-lo para o fim de majorar a
pena-base, ante a possibilidade de, novamente, incorrer-se em
bis in idem. III
Ordem concedida apenas para determinar a
realização de nova dosimetria da pena” (HC 107.552-SC, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Informativo STF no 695, 13 a 23 de
novembro de 2013, p. 22).
Assim, fica prejudicado o pedido acusatório
de alteração das penas na segunda fase da dosimetria.
5. A sentença condenatória corretamente
reconheceu o direito do acusado à aplicação do redutor previsto
pelo §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, destacando a inexistência
de “evidência de que o réu se dedique a atividade criminosa” e de
“qualquer óbice ao benefício legal” (fls. 149).
Ao
contrário
do
alegado
pelo
órgão
ministerial, o fato de o acusado ter praticado o crime em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas não o vincula
automaticamente a organização criminosa nem comprova que ele
se dedica à prática do crime. Conforme narrado pelo réu em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
9
interrogatório, ele recebia o valor diário de R$300,00 para
transportar as drogas e estava no terceiro dia da empreitada
delitiva quando foi preso. Considerado este curto lapso temporal,
não foi comprovada a dedicação a atividade criminosa. Ademais,
a contratação isolada para transporte de drogas não comprova,
por si só, a participação em organização criminosa.
Na certidão de fls. 31 não constam detalhes
sobre o procedimento ao qual o réu respondeu perante a Vara de
Infância e Juventude. Sem embargo, este não é fundamento
idôneo para a negativa da redução de pena, na esteira de
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATO INFRACIONAL
INDICANDO A RELAÇÃO COM ATIVIDADE CRIMINOSA.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. In
casu, a instância de origem afastou o tráfico privilegiado em
razão da prática atos infracionais pelo acusado como forma
de indicar a habitualidade criminosa. Entretanto, esse
fundamento, por si só, se revela inidôneo, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, impondo a aplicação §4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
10
do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo regimental
desprovido.” 1
Igualmente: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO PRIVILEGIO PREVISTO NO
ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. ILEGALIDADE
FLAGRANTE. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A COMPROVAR
QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU QUE
PERTENÇA
A
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NOVA
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REGIME
INICIAL
ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. (...) 4. Os fundamentos utilizados
pelas instâncias a quo, para afastar a incidência do privilégio
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 a réu primário e
com bons antecedentes, são inidôneos, já que amparados na
quantidade pouco expressiva da droga apreendida, bem como
nos registros anteriores de atos infracionais e na ausência de
1 STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1172443/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg.
24/04/2018, DJe 04/05/2018 grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
11
comprovação de atividade laborativa. Precedentes do STJ. (...)” 2
Igualmente:
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PACIENTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART.
33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO ART. 33, §
4o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/2. NATUREZA DO
ENTORPECENTE APREENDIDO. "CRACK". FIXAÇÃO DO
REGIME
INICIAL
ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. (...) 2. De acordo com o art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de um
sexto a dois terços da pena, desde que seja primário, portador de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. A razão de ser do chamado tráfico
privilegiado consiste em punir com menor rigor o "traficante de
primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu
meio de vida. 3. Na hipótese, ao contrário do que entendeu o
Tribunal a quo, o fato de o paciente ter respondido a ato
2 STJ, HC 363.361/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. 23/05/2017, DJe
30/05/2017 grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
12
infracional análogo ao crime de roubo e de ter sido preso no
curso da ação penal em tela portando entorpecente não autoriza
a conclusão inequívoca de que ele se dedica à atividade
criminosa. Não se olvida, outrossim, da reiterada orientação
desta Corte de que a quantidade e natureza da droga,
associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem
evidenciar a dedicação à atividade criminosa. Contudo, na
espécie, a quantidade de entorpecente apreendida, 14 pedras de
"crack" (35g), também não se mostra suficiente para se concluir
pela dedicação do paciente à atividade criminosa, à míngua de
outros elementos indicadores de tal situação, razão pela qual o
paciente faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, na fração de 1/2, levando-se em conta a natureza
da droga. (...)”3
Na construção da redação da parte final do §
4o do referido parágrafo, o legislador utilizou a expressão “não se
dedique às atividades criminosas”, afastando-se da técnica
legislativa penal ao empregar termos coloquiais num texto formal,
impedindo, assim, a pronta apreensão do significado penal
daquela expressão. A intelecção do texto não resiste ao exame
3 STJ, HC 346.787/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julg. 01/09/2016, DJe
26/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
13
interpretativo pelos métodos gramatical, sistemático e teleológico.
O significado da expressão “não se dedique
às atividades criminosas” é de difícil compreensão quando
examinado no campo penal. Quando uma norma é clara, a sua
inteligência é instantânea. Mas no caso, não se consegue
entender prontamente a intenção do legislador ao estabelecer a
cláusula “não se dedique às atividades criminosas”.
Utilizando-se o método de interpretação
gramatical, observa-se que a palavra dedicação, em gramática,
tem o significado de devoção, de apreço, de afeição, conforme o
Dicionário Escolar da Academia Brasileira de Letras4. Dedicar
significa: “1. Empregar (tempo, esforço, etc. a um determinado
fim): o empreendedor deve dedicar todo o tempo possível ao seu
negócio. 2. Destinar, como expressão de afeto ou admiração, a:
O autor dedicou o livro a seus mestres; O calouro dedicou a
música à mãe. 3. Ocupar-se de (alguém ou algo): Madre Tereza
de Calcutá dedicou-se aos pobres a vida toda. Algum dia ainda
me dedicarei só à música”. Antonio Houaiss, no Dicionário
Sinônimos e Antônimos, registra que dedicação quer dizer: “1.
apreço: adoração, apego, atenção, consideração, desvelo,
4 Companhia Editora Nacional, 2o ed., 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
14
paixão, zelo <d. aos filhos>. Empenhar-se: concentrar-se,
entregar-se, mergulhar <d.-se ao trabalho>2 sacrificar-se: dar-se,
devotar-se”5.
A interpretação sistemática do texto causa
perplexidade, pois ele não encontra paralelo no campo penal, não
sendo possível definir concretamente o significado do que possa
ser “dedicação às atividades criminosas”. Como observa
Guilherme de Souza Nucci: “Estranha é a previsão a respeito de
não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é
reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se
dedique às atividades criminosas. No mais, sendo primário com
bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a
dedicação a tal tipo de atividade ilícita”.6
O dever do juiz é investigar o sentido
razoável
da
finalidade
da
norma
legal
(interpretação
teleológica). No caso do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006,
como o legislador penal usa termos não formais, “não se dedique
às atividades criminosas”, a única compreensão possível deve
ser a restritiva porque não é crível, nem possível afirmar que
5 PubliFolha, 2aed. 2008
6 Leis Penais Comentadas, 5o edição, 2010, São Paulo: RT, p. 372.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
15
alguém tem apreço ou é devotado às atividades criminosas.
Assim, deve-se interpretar a expressão legal
como sendo a habitualidade na prática de crimes contra a
saúde pública descritos na Lei no 11.343/2006, devidamente
comprovada no conjunto probatório, aliás, de acordo com a
manifestação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
Federal, do Deputado Paulo Pimenta, relator para o PLS no
115/2002, da Lei no 11.343/2006, em parecer de 10 de fevereiro
de 2004: “Não nos olvidamos da diferença existente entre
pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma
causa especial de diminuição da pena para o agente que seja
primário e de bons antecedentes e cuja conduta se
caracterize por ausência de habitualidade e caráter não
profissional”.
No presente caso, tem-se indivíduo primário,
sem antecedentes criminais (fls. 34) e sem comprovado
envolvimento com organização criminosa ou comprovada
dedicação a atividade delitiva, razão pela qual faz jus ao
benefício do tráfico privilegiado.
Quanto à quantidade de drogas apreendidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
16
esta circunstância já foi corretamente considerada para a
exasperação das penas-base e não poderá ser novamente
considerada, isoladamente, para afastar a aplicação do redutor,
sob pena de bis in idem.
6. A sentença condenatória fixou em 1/5 a
fração de redução pela incidência da causa de aumento prevista
pelo artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Entretanto, não expôs os
motivos que levaram ao arbitramento de tal patamar: “Inexiste
evidência de que o réu se dedique a atividade criminosa nem
subsiste qualquer óbice ao benefício legal do artigo 33, parágrafo
4o, da lei de drogas, que cumpre ser aplicado, adotado no caso o
redutor de 1/5, o que perfaz em definitivo 04 anos de reclusão e
400 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo
mensal vigente ao tempo do fato.” (fls. 149).
Como se vê, a decisão não apontou as
razões pelas quais foi decidido pela fração de 1/5. Assim, ante a
ausência de motivos para redução em patamar diverso, as
penas devem ser reduzidas à razão de 2/3, resultando 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa.
7.
O
regime
inicial
semiaberto
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
17
corretamente arbitrado, em decorrência das já mencionadas
circunstâncias judiciais desfavoráveis. O acusado trazia consigo
um total de 2.297,6 gramas de maconha, 10,1 gramas de
haxixe, 530,5 gramas de cocaína em pó, 552,3 cocaína em
forma de crack e 1,6 gramas de anfetaminas (fls. 140/143) e,
portanto, teve suas penas exasperadas na primeira fase da
dosimetria.
Para fins de fixação do regime inicial, não se
deve considerar apenas o quantum da reprimenda aplicada e os
antecedentes do acusado. O ordenamento pátrio determina que
devem ser considerados para a eleição do regime inicial de
cumprimento da pena os mesmos critérios do arbitramento da
pena-base. O §3o do artigo 33 do Código Penal assim dispõe: “§
3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.”
Assim, se verificada a gravidade concreta da
conduta, pode ser fixado regime mais gravoso do que aquele que
seria aplicável com base exclusivamente no critério do montante
de pena aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
18
É neste sentido o entendimento sedimentado
no Superior Tribunal de Justiça: “A gravidade concreta da
conduta praticada pelo paciente, a qual foi devidamente
evidenciada pelas instâncias de origem, é fundamento idôneo
para recrudescer o regime prisional, tendo em vista que a
jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda,
outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito
perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o
regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena
imposta.”7
Em caso semelhante ao presente, assim
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Regime inicial. Sanção
fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A
quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos - 14,5 g de crack e 101,7 g maconha - ensejam a
fixação do regime inicial semiaberto, o que está em
consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art.
33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n.
7 AgRg no HC 482.903/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
19
11.343/2006. Confira-se: AgRg no AREsp n. 1.671.723/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/09/2020;
AgRg no AREsp n. 1.637.779/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 06/08/2020; e AgInt no HC n. 577.082/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/06/2020.”8
Ressalta-se que eventual alteração do
regime em razão da suposta prática de falta de natureza
grave é de competência do Juízo das Execuções, em
primeira instância.
8.
Deve
ser
rejeitado
o
pedido
de
afastamento da substituição da sanção corporal por penas
restritivas de direito, vez que não foram acatadas as teses que
ensejariam o aumento da reprimenda final, permanecendo dentro
do limite previsto pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Ademais, não se verificaram circunstâncias
que revelassem que a substituição fosse insuficiente. Pelo
contrário: o acusado é primário e praticou ocasionalmente o delito
em razão de sua dependência química. Portanto, a substituição
da sanção corporal por restritivas de direitos se revela suficiente
para o atingimento dos fins almejados pela pena.
8 AgRg no HC 604.240/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julg. 13/10/2020, DJe
20/10/2020 grifos nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508934-67.2020.8.26.0228 -Voto no
20
9. Deve ser negado o pedido de decretação
da prisão cautelar, por dois motivos intimamente relacionados à
incompatibilidade da prisão preventiva com a natureza das
penas aplicadas: (i) o regime inicial de cumprimento da
reprimenda reclusiva é o semiaberto, menos gravoso do que a
prisão preventiva, em que o encarcerado fica submetido a
situação análoga ao regime fechado; e (ii) a sanção corporal foi
substituída por restritivas de direitos, tornando o cumprimento de
penas incompatível com o ambiente intramuros.
10. Ante o exposto, negam provimento ao
apelo do Ministério Público e dão provimento parcial ao apelo
de Guilherme Nies, unicamente para reduzir suas penas para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão mantido o regime
inicial semiaberto e a substituição por penas restritivas de direitos
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
Márcio Bartoli
Relator